Tribunal: TJSP
Processo: 1000797-19.2016.8.26.0512
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Embargos em apelação.

Se ocorre a morte do segurado, não se há mais que falar em cobrança de indenização por acidente ou doença, sendo devido o pagamento em razão da ocorrência do sinistro principal – Tendo havido pagamento administrativo do capital segurado, de julgar-se extinto o processo, sem resolução de mérito.

Embargos acolhidos, com alteração do julgamento.